Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-31.2019.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002397-31.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR STRINGARI - CPF: 706.237.341-92 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), JOSIEL DOS REIS BISPO - CPF: 043.354.551-86 (VÍTIMA), VALTEIR INACIO RIATO - CPF: 757.126.011-68 (ASSISTENTE), JEVERSON GAMES SOARES - CPF: 015.343.131-84 (ASSISTENTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (ASSISTENTE), VALDEVINA DE REZENDE - CPF: 773.209.649-53 (ASSISTENTE), CANDIDA NETA DOS REIS BISPO - CPF: 884.553.781-15 (ASSISTENTE), FRANCIELLY SOARES DA CRUZ - CPF: 048.692.161-16 (ASSISTENTE), V. M. S. S. (ASSISTENTE), FABIANO VENTUROLI CUSTODIO - CPF: 015.218.301-93 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO ANTUNES MAGALHAES - CPF: 013.656.051-24 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), MARCOS VIEIRA BISPO - CPF: 024.272.431-08 (ASSISTENTE), Victor Manoel Soares Santos (ASSISTENTE), MARCIO CORREA LOPES - CPF: 019.769.631-76 (ASSISTENTE), Lucimar vicente da silva (ASSISTENTE), PAULO CÉSAR DA SILVA STRINGAR (ASSISTENTE), JURADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL –
IMPOSSIBILIDADE
– CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ENSEJAR A ESCOLHA DAS QUALIFICADORA PELOS JURADOS – ONIPOTÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –ART. 5º, XXXVIII DA CF/88 – DOSIMETRIA – REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – PARCIAL VIABILIDADE – CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUMENTO DESPROPORCIONAL NAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS –

INOCORRÊNCIA –
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/8 PARA CADA VETOR – RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE –
LEGITIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO DO PLENÁRIO – PENA REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção das qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade é inidônea, devendo ser retirada e manter somente a consequência do crime, devendo ser alterada a pena do apelante.

Considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento em de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada vetorial negativo é inferior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Havendo o réu relatado em seu depoimento no plenário que teria ceifado a vida da vítima por legitima defesa no Plenário, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal nº 002397-31.2019.8.11.0019, Códigos 49898 e 12334276, originária da Vara Única da Comarca de Porto de Gaúcho/MT, na qual
Fabio Júnior Stringari
, condenado pela prática do delito
previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 20 (vinte ) anos de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, respectivamente, em regime fechado. (Id. 103952023 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, no que se refere às qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; alternativamente requer o reconhecimento da confissão espontânea; por fim, pugna pelo reajuste da pena aplicada, no que se refere às circunstâncias da pena-base (culpabilidade e consequências do crime). (Id. 103952041)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 103952044)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva
,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 109362493)

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, respectivamente, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que somadas perfazem 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado
–
Irresignação defensiva
– pedido de afastamento das três qualificadoras do crime de homicídio sustentando que a condenação se baseou contrariamente às provas constantes nos autos – reconhecimento da confissão espontânea – subsidiariamente a readequação da dosimetria da pena visando o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do crime e incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada vetorial negativa –
com razão parcial o recorrente
– decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria delitivas comprovadas – conjunto probatório produzido nos autos, mormente, em sessão plenária que permite sustentar a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado conforme decidido pelo Conselho de Sentença –
manutenção das qualificadoras – existência de provas suficientes – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos
– precedentes judiciais –
necessidade de reconhecimento da confissão espontânea considerando a admissão pelo réu da prática delitiva – possibilidade de afastamento da circunstância judicial valorada negativamente relativa a culpabilidade – fundamentação do magistrado insuficiente e inidônea para justificar a negativação da vetorial
– manutenção da valoração negativa referente as consequências do crime eis que devidamente justificável pelas provas angariadas nos autos –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas do apelante, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal nº 002397-31.2019.8.11.0019, Códigos 49898 e 12334276, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Porto de Gaúcho/MT, que condenou
Fabio Júnior Stringari
, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, incisos II, III e IV e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 (vinte ) anos de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, respectivamente, em regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 65820058)

“Consta do incluso inquérito que, no dia 21 de setembro de 2019, no período vespertino, no imóvel rural denominado “Fazenda Itanhangá”, localizado na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado Fábio Júnior Stringari, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo e de arma branca (facão), matou o ofendido Josiel dos Reis Bispo (fato 01).

Consta, outrossim, que em circunstâncias temporais indeterminadas, porém, até o dia 21 de setembro de 2019, o denunciado Fábio Júnior, com consciência e vontade, portou, transportou, manteve sob sua guarda e teve em depósito armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 28, 09 (nove) cartuchos calibre 28 intactos e 02 (dois) cartuchos do mesmo calibre já deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fato 02).

Por fim, consta que o denunciado Fábio Júnior, entre os dias 21 e 22 de setembro de 2019, ocultou o cadáver da vítima Josiel ao lado do tronco de uma árvore no interior da mata localizada na “Fazenda Itanhangá” (fato 03).

Conforme se extrai do incluso caderno, denunciado e vítima se conheciam há anos e mantinham uma relação de proximidade, consoante depoimentos de familiares e pessoas próximas ao convívio de ambos (fls. 62/63-IP, 79/80-IP, 81/82-IP).

Em 21 de setembro de 2019, no período vespertino, o denunciado e a vítima se deslocaram a uma mata localizada na propriedade rural “Fazenda Itanhangá”, a fim de realizarem uma “caça de espera”, sendo que em um dado momento, após uma discussão travada durante a ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado Fábio Júnior alvejou o ofendido Josiel com disparos de arma de fogo, e na sequência, em posse de um facão, aproveitando-se do fato de que a vítima caíra ao solo, passou a golpeá-la na parte inferior da cabeça, quase decapitando-a, consoante apontado no acervo fotográfico amealhado ao caderno investigativo (fls. 26/33-IP).

Após o cometimento do delito retrocitado, o denunciado Fábio Júnior escondeu o corpo da vítima atrás do tronco de uma árvore situada em região de mata densa, localizada na “Fazenda Itanhangá”.

Posteriormente, no dia 22 de setembro de 2019, o implicado Fábio Júnior compareceu à Guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que narrou os fatos ocorridos no dia anterior, confidenciando ter sido o autor do homicídio praticado contra o ofendido Josiel.

Frente a confissão do denunciado, policiais militares se deslocaram ao local do crime, onde lograram êxito em arrecadar 01 (uma) arma de fogo e algumas munições de mesmo calibre, intactas e deflagradas, e 01 (um) facão, bem como localizaram, após indicações fornecidas pelo denunciado, o corpo da vítima Josiel, que havia sido ocultado atrás de um tronco de árvore situado há, aproximadamente, 1000/2000 metros da sede da “Fazenda Itanhangá”, no interior da mata.

Por fim, registre-se que a arma de fogo e munições apreendidas na sede da fazenda apresentaram-se como eficientes para disparos, conforme laudos de fls. 38/41-IP e 42/45IP.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABIO JUNIOR STRINGARI, já qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 211, ambos do Código Penal; e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas na Lei nº 8.072/90. (...)”.

DAS QUALIFICADORAS

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões pede a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri ao argumento de que a decisão dos jurados, no que se refere à admissão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, se apresentou como manifestamente contrária à prova dos autos.

Impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo: (Retirado do parecer da PGJ)

“
PM Jeverson Games Soares (Policial Militar)

Que ele [acusado] chegou no quartel por volta das 02 da manhã tava meio apavorado; que o réu chegou sozinho; que a vítima já estava morta quando a PM chegou, isolaram e chamaram a Polícia Civil; que foi até o local do crime; que o réu disse que foram pescar se desentenderam e ocorreu o fato; que o fato foi narrado no Boletim de Ocorrência; que a vítima estava com a cabeça cortada, no meio do mato; que foi bem letal o corte; que não recorda a localização do disparo efetuado contra a vítima; que lembra que os golpes foram profundos bem acertados mas não lembra do disparo; que a arma do crime era um facão velho tava próximo ao corpo; que o corpo estava a uma média de 800 metros da casa; que o facão estava aproximadamente 4 metros do corpo, estava bem próximo; que não se recorda da arma de fogo; que estava na diligência mas não se recorda da arma de fogo; que as informações estão narradas no Boletim de Ocorrência; que o réu chegou no quartel por volta das 2 da manhã e foram até o local do crime entre 5:00 e 5:30 da manhã; que o réu mostrou onde ocorreu o fato; que o réu indicou o local que era só mato; local de difícil acesso; que foi o Fábio que contou o fato para Polícia e ele indicou onde estava o corpo; que o acusado acompanhou todo o trajeto; que indicou o local exato; que o local era ermo de difícil acesso, matagal mesmo; que o réu indicou o local onde estava o facão; que não lembra do detalhe do encontro da arma de fogo.

Testemunha Valteir Inacio Riato (Policial Militar)

Que estava de plantão e o réu chegou por volta das 3 horas da madrugada acompanhado do pai e da esposa e ele narrou o que aconteceu e mostrou onde estava o corpo; que ele narrou que teria saído pra uma caçada e tiveram desentendimento na área de mata, a vítima tentou agredi-lo com pedaço de madeira ele teria revidado com disparo de arma de fogo e depois desferiu golpes de facão; que foi ele que contou os fatos pra testemunha; que aparentemente o réu não tinha lesão, a princípio; que não foi localizado pela Polícia Militar o pedaço de pau; que o réu indicou onde estava a arma de fogo, estava em cima de cômoda do quarto; que não indicou onde estava o suposto pedaço de madeira; que o réu estava lúcido, consciente, tranquilo; que disse que ingeriram bebida alcoólica; que o réu narrou que houve desentendimento na área da mata; que antes do fato não recorda se falou que teve desentendimento; que quando narrou o fato estava bem tranquilo; que o réu disse que estavam caçando animal silvestre, dentro da mata tiveram uma discussão, começaram a discutir a vítima tentou agredi-lo com esse pedaço de madeira quando o réu deu o disparo e posteriormente os golpes de facão; que o réu acompanhou os policiais até o local do crime; que o corpo estava atrás de um tronco de madeira, uma árvore caída ao solo, atrás, e a cabeça decepada; que no momento não conseguiram distinguir a região atingida pelo disparo da arma de fogo; que a cabeça estava quase fora do corpo; que não lembra a posição do corpo da vítima; que era região de mata próximo a sede da fazenda, uns 1000 metros de distância; que o réu disse que o local do fato foi próximo onde a vítima foi encontrada; que o réu mencionou que colocou o corpo atrás da árvore; que o local era bem isolado; que não tinha outra residência por perto além da sede; que o facão foi localizado próximo do local; que tinha marcas de sangue no facão; que a arma era uma espingarda e foi localizada na sede na casa em cima de uma cômoda, que foi ele que indicou onde estava a arma de fogo; foram localizadas munições, cartuchos deflagrados e intactos, não lembra a quantia exata, estavam em cima da geladeira; o facão estava longe do corpo uns 200 metros; que o acusado não apresentou documentação da arma e munições; que na sede residia o réu e a esposa. que não tinha mais ninguém na fazenda quando a polícia chegou; que o corpo estava ao lado de um tronco de árvore; que o réu não mencionou o motivo pelo qual deslocou o corpo para atrás da árvore; que não recorda se tinha ocorrência policial contra vítima; que o réu não apresentou nervosismo estava calmo, tranquilo em todo o momento. Que o réu foi até o quartel confessou o crime e no local indicou onde estava a arma de fogo e depois foram até o local onde estava o corpo; que a Polícia Civil foi até o local também;que foram tiradas várias fotos; que era um tronco grande dava pra ver o corpo rodeando; que o corpo estava somente atrás da árvore; que o local onde estava o corpo era mais fechado, tinha uma pequena entrada; que não se recorda se o réu disse que deixou cair o facão, a testemunha deduz que isso pode ter acontecido; que a polícia achou o facão no meio do trajeto.

Testemunha Maycon Ribeiro de Souza (Investigador de Polícia)

Que foram acionados pela PM após o réu comparecer ao quartel; que foi até o local do fato; que a vítima já estava morta quando chegou no local; que a vítima estava atrás de um tronco de árvore, caída ao solo com marcas de ferimentos graves na cabeça e no pescoço, os ferimentos mais graves eram na cabeça e pescoço; que a vítima estava semi decepada; que conseguiu ver que o disparo foi na parte superior da cabeça; que a vítima estava dentro da mata, cerca de 500 a 1000 metros da sede da fazenda; que o local era fechado de mata; que o réu acompanhou os agentes no local; que o réu estava aparentemente cabisbaixo, não falava muito, não demonstrou muito sentimento; que não aparentava nervosismo; que o réu não conversou diretamente com a Polícia Civil e sim com os policiais militares; que foi até o local onde o corpo foi encontrado e outra equipe policial se dirigiu até a sede; que estava no momento da apreensão da arma de fogo, uma espingarda calibre 28 e munições e tinha um facão jogado ao longo da estrada; que o facão estava na estrada chegando próximo ao corpo; que não sabe o local exato do encontro das munições, mas foram dentro da casa, mas teve conhecimento da apreensão das armas e munições.

Que o réu foi até o batalhão para informar onde o corpo estava; que não tem conhecimento de que o réu perdeu o facão; que ficou sabendo pela polícia militar que o réu disse que teve uma discussão com a vítima no meio do mato; que foi tirado foto do corpo; que tiraram algumas fotos com o corpo parado e movimentando também; que confirma que fizeram um relatório com fotos da vegetação onde o corpo foi localizado; que não se recorda de visualizar martelo e prego; que estava chuviscando no dia; que a mata onde estava o corpo era fechada; que abriram um pouco pra entrar na mata; que a distância da sede e entrada da mata consistia em uns 300 metros; que chegando próximo ao local onde o corpo foi encontrado a mata era fechada; que não pode afirmar se o crime foi no local onde estava o corpo, ou em outro; que acredita não ter sido feito exame de alcoolemia no réu.

José Roberto Antunes Magalhães (Investigador de Polícia)

Que foram acionados pela PM 2:30 da manhã informando sobre o homicídio; que o suspeito já estava no local do crime; que foram até o local do homicídio; que foi visto o corpo com tiro na cabeça e a cabeça degolada; que era uma mata atrás da sede uns 800 km distante da sede; que o local era ermo; que o corpo estava ao lado do tronco derrubado/árvore; que o réu foi junto pra mostrar o local do crime com a polícia militar; que o réu disse num primeiro momento que foi um desentendimento; que depois em conversa particular disse que mantinha relação sexual com a vítima que o estava chantageando; que, segundo o réu, a vítima dizia que se não ficassem juntos contaria para todos do relacionamento entre eles; que essa versão ele mencionou para a testemunha na delegacia de polícia; que o réu não havia contado essa versão aos policiais militares; que o réu não tinha marca no corpo inclusive a testemunha indagou ao réu se foi desentendimento realmente já que não tinha nenhuma marca de luta corporal, a partir daí que o réu revelou o motivo do crime [sobre a chantagem]; que não foi encontrado no local nenhuma madeira/pedaço de madeira; que o réu e vítima teriam ingerido bebida alcoólica; que o desentendimento entre réu e vítima foi no local do crime e não antes; que o réu entregou a espingarda calibre 28 para polícia militar; que não sabe dizer o local em que a arma foi encontrada; que não sabe informar detalhes da apreensão da arma; que o réu e a vítima eram amigos de infância.

Que a vítima chamou o réu para caçar no mato; que o réu foi para o Paraná, retornou com a família, a vítima começou a frequentar a fazenda e queria manter o relacionamento mas o réu não, e começou a chantagem; que a vítima visitava o acusado no fim de semana na fazenda; que a esposa do acusado não acreditou no que aconteceu; que foi localizado martelo e prego no local; que tirou as fotos do corpo e da vegetação; que o corpo não estava coberto ao lado do tronco; que encontraram o facão jogado no trajeto; que não era uma mata muito fechada.

Odair Henrique Ariosi (Investigador de Polícia)

Que em data posterior aos fatos compareceu ao local do crime e fizeram alguns levantamentos básicos e retornaram para delegacia; que o corpo não estava mais no local; que foram outros policiais que fizeram as diligências no dia dos fatos; que o crime ocorreu na fazenda Itanhangá que possuía sede e barracão; que a sede distava 2.000 metros da margem da mata, o corpo estava próximo ao riacho, uns 200 metros no interior da mata; que no local já possuía uma estrada aberta; que morava na fazenda algumas pessoas que trabalhavam no local e a família do réu; que não se recorda de ter afirmado que um trator chegaria onde o corpo estava, mas provavelmente necessitaria de um trator pelas condições geográficas do local.

Que confirma ter tirado fotos no local com seu colega policial; que a testemunha e o policial civil José Roberto compararam umas fotos tiradas no local do crime e verificaram que possivelmente no local perto da árvore foram desferidos os golpes com facão; que não percebeu se haviam duas entradas para mata; que não recorda quem o levou até o local do crime; que o José Roberto tinha conhecimento do local mas uma terceira pessoa os acompanhou; que não teve contato com o réu nem antes nem depois; que a mata era descampada, abertura feita por máquina pesada; que existia uma espécie de clareira.

Testemunha Márcio Correa Lopes (gerente da Fazenda)

Que soube dos fatos pela esposa do réu; que ela ligou umas 5 horas da manhã dizendo que havia um problema na Fazenda que o Fábio havia assassinado o Josi; que ela disse que tinham saído pra caçar e aconteceu o fato; que só manteve contato com a esposa do réu; que na ligação ela estava nervosa; que quando telefonou estavam na fazenda Rouxinol onde a mãe do Fábio morava; que quando ela ligou a polícia já estava com o Fábio; que Fábio e Josiel eram pessoas boas e calmas; que não presenciou briga entre eles, nem ameaças; que a esposa disse que eles (vítima e réu) haviam se desentendido; (...) que foi com um investigador até o local; que não sabia o local exato; que era um local de fácil acesso, na beira da represa; que se não fosse a Polícia não conseguiria localizar pois o corpo estava uns dez metros pra dentro da mata; que o corpo estava em um local próximo descampado; (...) que não soube se foi Josiel que levou pinga, bebida para fazenda; que a arma não pertencia a fazenda; que havia 2 anos que estava na fazenda; que não tinha arma de fogo na fazenda; que não sabia da existência da arma; que o proprietário da fazenda era seu sogro (da testemunha”.

O réu, tanto na fase policial como na instrução processual, manifestou o desejo de permanecer calado. Na fase plenária do júri FÁBIO confessou a prática do homicídio mas alegou que se defendeu da investida da vítima. Vide as declarações do réu:

Que tinha 12 anos quando conheceu Josiel e este uns 22 anos; que eram muito amigos; brigavam de vez em quando; que a vítima era agressiva especialmente quando bebia; que Josiel chegou no dia dos fatos na fazenda sem ser convidado trazendo bebida alcoólica; que a vítima o chamou para caçar e o réu pediu pra esposa o acompanhar, 02, 03 vezes, mas ela se negou; que foram até o mato e quando chegou no local a vítima disse que não queria caçar, estava ali para “outra coisa” (“manter relações”); que afirma que possuía um relacionamento amoroso com o Josiel desde os 12 anos e ninguém sabia; que no mato a vítima insistia para manterem relação e o réu se negava; que a vítima começou a ameaçá-lo, foi pra cima dele, disse que se não ficasse com ele não ficaria com ninguém mais, disse que contaria pra sua família; que quando a vítima percebeu que o réu estava decidido a não ter relações, Josiel se virou pegou o facão para atacá-lo, na hora atirou para se defender; que na hora não viu a região em que o disparo atingiu; que acha que ele estava de costas porque foi no momento em que ele se virou para pegar o facão; que a vítima estava bêbada; que depois do disparo não lembra mais o que aconteceu ficou fora de si; que a vítima o abusava desde 12, 13 anos de idade; que a vítima estava chantageando e ameaçando o réu desde que ele retornou para a cidade.

Que não se recorda dos golpes de facão; que nega que tenha falado sobre pedaço de madeira; que no dia não ingeriu bebida alcoólica; que não lembra se atingiu a vítima pelas costas; [sobre o tiro] que lembra que foi quando ele virou para pegar o facão; que tinha medo, vergonha da vítima contar sobre o relacionamento entre eles; que levou a espingarda e a vítima estava com o facão, martelo e prego; que a vítima deixou o facão batido na árvore onde estava sentado e começaram a conversar; que Josiel não estava com o facão na mão quando pediu para terem relação; que durante a discussão estavam em pé um de frente pro outro; que a vítima chegou a pegar o facão e no momento atirou nele; que não viu onde acertou, não se recorda; que quando deu o tiro a vítima ficou do lado do tronco; que depois pensou em se entregar para polícia; que no início não falou o motivo real do crime; que estava com vergonha e medo do que as pessoas pensariam dele; que confirma que levou a polícia até o local do crime; que indicou onde estava o facão e a espingarda; que não existia pedaço de madeira; que não sabe o motivo porque golpeou; que antes dos fatos nunca pensou em matar a vítima; que nunca planejou matar o Josiel; que acredita que o crime ocorreu por volta das 5:30, 6 horas da tarde; que não se recorda se quando golpeou com o facão a vítima estava viva”.

Portanto, passo a análise das qualificadoras:

Neste passo, acerca das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, perfilho o entendimento de que: “
somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF).

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal: parte especial, 4ª Edição, rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT.,pág. 442, o motivo fútil:
“(...) É o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. (...) O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal. (...)”

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...) Tem-se como fútil o motivo se o homicídio foi cometido em razão de briga (...)(TJ-DF 20100910089396 DF 0008762-6/0.2010.8.07.0009, Relator: JOÃO TOMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.:174/187)”

Assim, o aresto:

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT,RSE nº 59195/2018)

Ademias, consta das provas dos autos que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo fútil em razão da insistência da vítima em manter relações sexuais com ele, além do mais, o ofendido teria proferido chantagens, dizendo que revelaria o relacionamento deles, caso mantivesse a recusa, o que ocasionou uma discussão entre ambos.

Portanto, nota-se que o crime acontece após uma discussão banal com ingestão de bebida alcoólica, principalmente por parte da vítima, que teria chegado à fazenda já em posse da bebida.

Por sua vez, diante das provas produzidas, observa-se que após combinarem de fazer um churrasco, a vítima juntamente com o apelante se dirigiram ao matagal para caçar, momento em que a vítima e o réu travaram uma discussão que resultou no óbito de Josiel.

Levando a conclusão que o réu cometeu o delito de homicídios por motivo fútil.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima também não pode ser descartada, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Sobre esse aspecto, transcreve-se o aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“(...) O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas causídicas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo.(TJRS, SER 70035215474, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/07/2010).

In casu
, segundo o próprio depoimento do apelante, o homicídio foi praticado em lugar afastado e deserto, ademais, o ofendido estaria embriagado, o que reduz sua capacidade de defesa. Soma-se ainda o fato de ambos serem amigos de longa data e o ofendido possuía confiança, sendo certo que a vítima não esperava esse comportamento homicida do apelante.

No mais, segundo o Laudo de Necropsia, descreve que: (Id. 103948474)

“PAF COM ORIFICIO DE ENTRADA DE FORMA CIRCULAR DE BORDA INVERTIDA EM REGIÃO OCCIPTAL ESQUERDA, COM ORIFÍCIO E SAÍDA EM REGIÃO FRONTAL DIREITA, DE FORMA IRREGULAR DE BORDAS EVERTIDAS, COM FRATURA DE CALOTA CRANIANA E PERDA DE MASSA CRANIANA”.

Assim, é possível verificar que o tiro de espingarda atingiu a parte de trás da cabeça da vítima e saiu pela frente, ou seja, pegou a vítima pelas costas, literalmente dificultando a defesa da vítima.

Por fim, resta claro pelas provas que o meio cruel também restou evidenciado.

A respeito do conceito de meio cruel, ensina o professor Cezar Roberto Bittencourt (Código Penal Comentado. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P.276):

"Meio cruel (fogo, explosivo, tortura) é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, ‘ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade’ (Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38)”

Em mesmo sentido, explica Cleber Masson (Código Penal Comentado. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 402):

“Meio cruel é o que inflige à vítima um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado, revelando a insensibilidade do agente.”

Nota-se, assim, ser pacífico o entendimento de que a qualificadora do meio cruel estende-se aos crimes em que o agente utiliza-se de brutalidade odiosa e exacerbada para atingir o resultado que deseja, infligindo à vítima, no processo, intenso e desnecessário sofrimento.

No caso em tela, além do laudo pericial afirmar haver elementos que apontem ao uso de meio cruel, é inquestionável que o apelante empregou meios mais graves do que o necessário para o resultado morte.

Por sua vez, além de do réu ter disparado uma arma de fogo, após a vítima estar ao solo, pegou um facão e a degolou, consumando o homicídio com o uso de altíssimo grau de violência e com requintes de crueldade.

Importante consignar ainda que o apelante já possui em suas mãos a arma de fogo, na qual poderia ter atingido seu objetivo usando somente ela, mas preferiu deixa-la de lado e terminar degolando o ofendido com um facão.

Com essas considerações, ao entender que todas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença estão de acordo com as provas contidas nos autos, a decisão objurgada deve ser mantida.

A propósito: “
Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.
” (TJMT, Ap nº 151516/2016)

Diante destas considerações, mantenho a decisão dos jurados quanto ao reconhecimento do delito de homicídio cometido na forma qualificada.

DOSIMETRIA

Questiona a defesa sobre a dosimetria do crime de homicídio, no que se refere a pena-base aplicada, uma vez que elevou-se de forma desproporcional a pena em 03 (três) anos acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e consequências do crime, sem fundamentação adequada. Requer também a aplicação da confissão espontânea.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau:

“
4. DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal.

4.1 Do delito de homicídio

O delito de homicídio qualificado é abstratamente punido com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1ª FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

· Culpabilidade:
a conduta do réu é reprovável, ultrapassando a gravidade da conduta, considerando que o delito foi praticado em desfavor de amigo de infância, sendo que o réu era considerado como da família da vítima, o que agrava a culpabilidade de tal delito.

· Antecedentes:
o réu não registra antecedentes, conforme se extrai dos autos;

· Motivos do crime:
a circunstância da motivação fútil do crime está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual está utilizada como qualificadora do delito, alterando o balizamento punitivo;

· Circunstâncias do crime:
a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP (ter o agente cometido o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). Logo, deixo de valorar nesse momento;

Da mesma forma, a circunstância do meio cruel está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP (ter o agente cometido o crime mediante meio cruel), deixo de valorar nesse momento;

· conduta social:
não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta social do réu;

· Personalidade:
igualmente faltam elementos;

· Consequências:
as consequências do delito fogem à normalidade, considerando que a vítima ajudava permanentemente sua mãe, bem como era arrimo financeiro de outra pessoa em curso profissionalizante. Nesse sentido, para além das consequências normais à espécie, tem-se que a genitora ficou desprovida da ajuda do filho (ajuda financeira), bem como a sobrinha da vítima que dependia de sua ajuda financeira para o curso na área da saúde.

· Comportamento da vítima:
não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito, razão porque deixo de valorar nesse ponto.

Assim sendo, aplicando o critério ideal e considerando que constam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme fundamentação supra,
fixo a pena-base no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão
.

2ª FASE: Circunstâncias Legais

· Agravantes:
regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença as agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, respectivamente previstos no art. 61, II, “a”, “c” e “d”, do CP;

· Atenuantes:
Não há atenuantes, considerando que a alegação do réu de legítima defesa não pode ser utilizada como atenuante, pois não se pode afirmar que tal alegação teve influência na convicção do julgador, pois os jurados procedem à votação pela livre convicção íntima. Assim, inaplicável à espécie o entendimento de utilização de eventual confissão qualificada como atenuante.

Nesse sentido:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem extinta por inadequação da via processual. (HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013)

Considerando a existência das duas circunstancias agravantes acima descritas (agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), considerando, ainda, o critério ideal, majoro a pena na fração de 1/6 para cada circunstância.

Com efeito, converto a pena-base em pena-provisória de 20 (vinte) anos.

3ª FASE: Causas de Aumento e Diminuição

· Majorantes: não há;

· Minorantes: não há;

Assim, converto a pena intermediária em pena definitiva em um total de 20 (vinte) anos de reclusão.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida em 03 (três) anos acima do mínimo legal, ante a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, a culpabilidade e as consequências do crime.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

In casu
, a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau foi o fato de o apelante ter praticado o homicídio contra seu amigo de infância, contudo verifico que esse argumento não é idôneo, uma vez que a proximidade de ambos não demonstra uma culpabilidade acentuada, ademais, essa justificativa está devidamente consubstanciada na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, deve ser afastado o aumento relativo a culpabilidade.

Consequências do crime
é o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

No presente, conforme as declarações dos familiares da vítima no plenário, (Candida Neta, Marcos Vieira e Valdevina Rezende ), todos relataram que Josiel era a pessoa que mantinha financeiramente a casa e que ele era o esteio do lar, valendo ressaltar que sua genitora, na época dos fatos, tinha 66 (sessenta e seis) anos de idade, ou seja, uma pessoa idosa, além do mais, há informações de que ele ainda ajuda uma sobrinha a pagar uma faculdade na área da saúde.

Desta feita, mantenho o aumento da consequências do crime.

No que tange ao
quantum
utilizado, considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada vetorial negativo é inferior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2
. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.
3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. 2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 3
. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.
4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021”.

Diante disso, tenho que o aumento aplicado à pena-base, se apresenta proporcional, respeitando os limites mínimo e máximo da pena imputada ao delito, não havendo razão para modificação.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pede a defesa também a aplicação da confissão espontânea.

Tenho que razão assiste.

Apesar do apelante não ter feito uma confissão pura, em virtude de ter alegado legitima defesa, o mesmo foi categórico em falar que atirou na vítima com uma arma de fogo.

Acerca desse assunto, colaciono o seguinte julgado do STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO [...] QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 8. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. Deveras, a teor da Súmula 545/STJ, conquanto tenha o réu afirmado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza confissão espontânea qualificadora, deve ser reconhecida a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. 9. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução proceda à nova dosimetria da pena, devendo ser afastada a valoração negativa do vetor "comportamento da vítima", bem como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea." (HC 449.745/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018; grifos diversos do original.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que o agente a tenha revelado, no carrear da persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, ainda que restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente- no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n.º 545/STJ. 6. No rito do Júri, em que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença prescindem de motivação, por estarem balizadas, por mandamento constitucional do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento do Jurados. Desse modo, a incidência da atenuante referida fica condicionada à sua exteriorização em plenário. 7. In casu, extrai-se do Extrato da Ata da Sessão que, dada a palavra à Defesa técnica, foi desenvolvida a tese da legítima defesa do Réu, que, por sua vez, conforme averbado no acórdão estadual, confessou a prática do crime sob a justificativa de tê-lo cometido em legítima defesa. De tal modo, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela descriminante da legítima defesa, preconizada no art. 25 do CP, é medida que se impõe. (...) 10. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício. (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)

Como se vê, todo o deslinde dos fatos aconteceu em razão do apelante ter comparecido perante a polícia e informado sobre o homicídio, e através disso foi possível localizar o corpo da vítima e iniciar as investigações, além do mais, Fabio admitiu a prática do crime aos policiais, o que foi confirmado em plenário, destacando aqui o depoimento do investigador de policia José Roberto Antunes Magalhães, na qual descreveu que o réu lhe disse, em particular, que mantinha relacionamento com a vítima que o estaria chantageando.

Diante do exposto, necessário realizar a modificação da dosimetria de
Fábio
.

A pena prevista para homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
não foram graves;
consequências do crime

mantenho a fundamentação do juiz
a quo
:
“as consequências do delito fogem à normalidade, considerando que a vítima ajudava permanentemente sua mãe, bem como era arrimo financeiro de outra pessoa em curso profissionalizante. Nesse sentido, para além das consequências normais à espécie, tem-se que a genitora ficou desprovida da ajuda do filho (ajuda financeira), bem como a sobrinha da vítima que dependia de sua ajuda financeira para o curso na área da saúde”
;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incidem 02 (duas) agravantes – recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel, assim como, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual realizo a compensação de uma agravante com a atenuante e aumento a pena em 1/6 (um) sexto, ficando a pena provisória em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Diante do concurso material do art. 69, do CP, somando-se com a pena aplicada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 02 (dois) anos de reclusão, resta a pena final em
17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Determino o regime
fechado
,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao apelo interposto por
Fabio Júnior Stringari,
alterando apena-base e aplicando a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022